Tribunal: CARF
Processo: 13855.722658/2011-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.722658/2011-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.996 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de junho de 2024
Recorrente
DANIELA SILVA CARESIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPETÊNCIA.
A partir da Emenda Constitucional no 20, de 15/12/98 a Justiça do Trabalho
passou a ser exercer a competência para executar de ofício as contribuições
previdenciárias decorrentes de suas sentenças ou homologação de acordos
trabalhistas.
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL. SENTENÇA
RECONHECENDO O
VÍNCULO DE EMPREGO.
Não cabe a cobrança como contribuinte individual do recorrente que
demonstrou através de sentença trabalhista que a natureza do trabalho era como
empregada nas competências cobradas, cabendo a responsabilidade ao
empregador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Flavia Lilian Selmer Dias (suplente convocado(a)), Marcelo Milton da Silva Risso,
Wilderson Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.722658/2011-28
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.996 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13855.722658/2011-28

Relatório
01 – Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte (e-fls. 136/159)
em face do V. Acórdão de e-fls. 127/130, que julgou improcedente a defesa da contribuinte, de
acordo com o relatório da decisão recorrida:
“DANIELA SILVA CARESIA, contribuinte individual, teve lavrado contra si o Auto
de Infração - AI n.o DEBCAD 37.359.173-0, no valor de R$ 16.048,69 (dezesseis mil e
quarenta e oito reais e sessenta e nove centavos), consolidado em 26 de setembro de
2011, relativo ao lançamento de contribuições previdenciárias concernentes às
competências janeiro de 2006 a dezembro de 2008.
No Termo de Verificação Fiscal de fls. 98/103, a autoridade lançadora informa,
inicialmente, que, através de consultas realizadas aos sistemas informatizados da
Receita Federal do Brasil - RFB, foram constatadas divergências entre os valores
declarados pelo sujeito passivo, a título de rendimentos auferidos pela prestação de
serviços a pessoas físicas na Declaração Anual de Ajuste do Imposto de Renda Pessoa
Física - DIRPF, e os valores por ele considerados para fins de recolhimento das
contribuições previdenciárias existentes no Cadastro Nacional de Informações Sociais -
CNIS.
(...) omissis
Inicialmente, afirma que o fundamento da autuação, qual seja o de que a impugnante
deveria ter recolhido a contribuição previdenciária pelo valor declarado na DIRPF, não
encontra respaldo na legislação apontada como infringida. E isto porque “em nenhum
momento a legislação que serviu de capitulação da infringência elegeu o valor da Renda
declarada na ‘Declaração do Imposto de Renda’, como base de cálculo para a
aplicação da alíquota correspondente à contribuição em comento.” (Grifo no original.)

02 – A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
Entende-se por salário-de-contribuição, para o segurado contribuinte individual, a
remuneração por ele auferida em uma ou mais empresas ou pelo exercício de sua
atividade por conta própria, durante o mês, observados os respectivos limites mínimo e
máximo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
03 – Em seu recurso a contribuinte trata sobre a decisão de piso de forma objetiva
alegando não se tratar de contribuinte individual mas de empregado e que o vínculo foi
reconhecido pela Justiça do Trabalho. Sendo esse o relatório do necessário, passo ao voto.
Voto
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.996 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13855.722658/2011-28

Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
04 – Conheço do recurso.
05 – A contribuinte foi autuada pelo não recolhimento das contribuições
previdenciárias por ela devidas, em relação às competências janeiro de 2006 a dezembro de
2008.
06 – A contribuinte junta e-fls 144/159 ao recurso cópia da r sentença da Vara do
Trabalho de Barretos nesse momento processual e de acordo com art. 16 § 4o, alínea “c” do
Decreto 70.235/72 como documentos novos para contrapor as razões posteriores.
07 - Consta na r sentença o seguinte relato:

08 – A ação foi julgada procedente com o reconhecimento do vínculo de
empregada do período de 10/11/2003 a 15/12/2010, verbis:

(...) omissis

Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.996 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13855.722658/2011-28

09 – Pelo andamento processual juntado às e-fls. 159 o andamento processual
com o trânsito em julgado da r. sentença que determinou em relação à contribuição
previdenciária o seguinte:

10 – Portanto, tendo em vista a prova juntada não é possível considerar a
recorrente como contribuinte individual no período da autuação tendo em vista o reconhecimento
do vínculo de emprego do período de 10/11/2003 a 15/12/2010, abarcando o período das
competências ora em cobro.
11 – Caberia a responsabilidade integral pelo recolhimento ao empregador da
recorrente de acordo com a súmula 368 do TST:
DESCONTOS
PREVIDENCIÁRIOS
E
FISCAIS.
COMPETÊNCIA.
RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. FORMA DE CÁLCULO (redação do
item II alterada na sessão do Tribunal Pleno realizada em 16.04.2012)
I - A Justiça do Trabalho é competente para determinar o recolhimento das
contribuições fiscais. A competência da Justiça do Trabalho, quanto à execução das
contribuições previdenciárias, limita-se às sentenças condenatórias em pecúnia que
proferir e aos valores, objeto de acordo homologado, que integrem o salário-de-
contribuição. (ex-OJ no 141 da SBDI-1 - inserida em 27.11.1998)
II. É do empregador a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições
previdenciárias e fiscais, resultante de crédito do empregado oriundo de condenação
judicial, devendo ser calculadas, em relação à incidência dos descontos fiscais, mês a
mês, nos termos do art. 12-A da Lei n.o 7.713, de 22/12/1988, com a redação dada pela
Lei no 12.350/2010.
III. Em se tratando de descontos previdenciários, o critério de apuração encontra-se
disciplinado no art. 276, §4o, do Decreto n o 3.048/1999 que regulamentou a Lei no
8.212/1991 e determina que a contribuição do empregado, no caso de ações trabalhistas,
seja calculada mês a mês, aplicando-se as alíquotas previstas no art. 198, observado o
limite máximo do salário de contribuição. (ex-OJs nos 32 e 228 da SBDI-1 – inseridas,
respectivamente, em 14.03.1994 e 20.06.2001)

Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.996 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13855.722658/2011-28

Conclusão
12 - Diante do exposto, conheço e dou provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 169
DF CARF MF
Original